Tribunal: TJMT
Processo: 1008076-13.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008076-13.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO ANDRE DOS SANTOS - CPF: 041.895.321-00 (ADVOGADO), DANILO PEREIRA DE LIMA - CPF: 041.540.551-35 (PACIENTE), VALDELIRIO KRUG - CPF: 019.066.421-50 (PACIENTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO ANDRE DOS SANTOS - CPF: 041.895.321-00 (IMPETRANTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.COM A RECOMENDAÇÃO PARA QUE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU OBSERVE A CISÃO PROCESSUAL.O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E LAVAGEM DE CAPITAIS – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA - NÃO VERIFICADO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER PÚBLICO – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO VIOLADO - CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA - ORDEM DENEGADA.

A configuração do excesso de prazo não deve ser analisada exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas considerados de forma globalizada, com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

A prisão preventiva apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e o próprio processo. Logo, o princípio da homogeneidade só deve ser aplicado quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não se aplica na hipótese.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor dos pacientes
Danilo Pereira Lima e Valdelirio Krug
, presos preventivamente em razão da suposta prática dos crimes de associação criminosa armada, receptação qualificada e lavagem de capitais (arts. 288, parágrafo único, e 180, § 1º do Código Penal e art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998).

O inconformismo advém da suposta ilegalidade consistente
no excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista que encontram-se presos desde 04/11/2022 e não há previsão para o início da fase instrutória e seu encerramento. Argumentam, ainda,
a necessidade de observar as condições favoráveis do paciente e o princípio da homogeneidade.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 164606193).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 165825668).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no Parecer sob Id. 166148693, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, os impetrantes insurgem-se em relação ao prazo para a formação da culpa, ao fundamento de que os pacientes
encontram-se presos desde 04/11/2022 e não há previsão para o início da fase instrutória e seu encerramento. Argumentam, ainda,
a necessidade de observar as condições favoráveis do paciente e o princípio da homogeneidade.

Pois bem. O presente
writ
deve ser
denegado.

Isso porque, no tocante ao suposto
excesso de prazo para a formação da culpa,
verifica-se em consulta à Ação Penal n. 1011750-10.2022.8.11.0040, que, dentre os oito denunciados, apenas o acusado Ângelo Henrique Markoski da Cunha não foi citado, apesar de seu advogado (sem poderes para receber citação) ter apresentado defesa prévia.

Contudo, para sanar tal irregularidade, no dia 23/05/2023 foi expedida carta precatória de citação ao juízo da Comarca de Foz de Iguaçu/PR, onde o mesmo encontra-se segregado (Cadeia Pública Laudemir Neves), aguardando-se, portanto, a regularização, para se proceder com a designação de data para a audiência de instrução e julgamento.

Nesse contexto, diante das minúcias que circundam o feito, haja vista a complexidade e a pluralidade de réus (oito denunciados), tem-se que os prazos indicados para a conclusão da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, não verificando, na hipótese, a existência de constrangimento ilegal por eventual excesso de prazo para a formação da culpa, porquanto a autoridade apontada como coatora não se mantém inerte na condução dos autos.

A corroborar tal entendimento, trago à colação julgados deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECALCITRÂNCIA DELITIVA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – AGENTE QUE APARENTEMENTE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A PRISÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE O CRIME E A CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPERTINÊNCIA – DECURSO DE TEMPO NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES –
EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – DESCABIMENTO – COMPLEXIDADE DO FEITO – PLURALIDADE DE RÉUS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA MAGISTRADA CONDUTORA DO PROCESSO – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. O constrangimento ilegal não fica configurado quando a prisão preventiva se consubstancia na real necessidade de garantir a ordem pública, materializada, especialmente, na gravidade concreta dos fatos e na periculosidade do agente. Não comprovado que o paciente deixará de receber o tratamento indicado para sua enfermidade, mesmo detido em estabelecimento prisional, não há cogitar da concessão do benefício da prisão domiciliar. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras do direito de responder ao processo em liberdade. Não há falar em ausência de contemporaneidade entre a prática do crime e a decretação da prisão preventiva se a constrição cautelar foi decretada logo depois da identificação do agente como um dos autores do crime e do oferecimento da denúncia em seu desfavor.
Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, e devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.”
(N.U 1019221-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022) (destaquei)

“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. TRÂMITE REGULAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA PELO MAGISTRADO SINGULAR. DEMORA DA DEFESA EM APRESENTAR RESPOSTA À ACUSAÇÃO
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 64/STJ.
COMPLEXIDADE DO FEITO. SETE RÉUS, COM ADVOGADOS DISTINTOS, DIVERSOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E DILIGÊNCIAS
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. 3.
Eventual retardo na tramitação do feito justifica-se pela razoável complexidade do feito, com pluralidade de réus (7), com advogados diversos e alguns representados pela Defensoria Pública, como também, os vários pedidos de revogação da prisão preventiva, a impetração de dois habeas corpus, na instância ordinária e o requerimento de diligências
. Ademais, segundo consulta no site do Tribunal de Justiça do Maranhão, verifica-se que a audiência de instrução e julgamento teve início em 5/11/2020 e a continuação está marcada para dia 19/11/2020 às 9h. Além disso, apesar de devidamente citada, a defesa demorou a apresentar a resposta à acusação, sendo necessária a insistência do Juízo processante, a revelar que a defesa também contribuiu para o retardo da tramitação processual, fazendo incidir o enunciado da Súmula 64, do STJ que dispõe: Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa. Por fim, não se ignoram os transtornos relacionados ao atual cenário de pandemia, ante as medidas adotadas para se evitar a disseminação do novo coronavírus, situação que, ao lado das demais circunstâncias mencionadas, colaboram com um natural prolongamento da marcha processual. - Precedentes do STJ. 4. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 6. Habeas Corpus não conhecido.”
(STJ - HC: 612716 MA 2020/0237283-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/11/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2020) (destaquei)

Logo, dentro da razoabilidade, não resta caracterizado qualquer ato ilegal na constrição existente, até porque o andamento do processo encontra-se regular.

Apesar disso, recomenda-se o desmembramento do feito, a fim de conferir celeridade processual no julgamento da ação penal, tendo em vista que todos os demais réus já foram citados e apresentaram defesa nos autos.

No mais, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, pela inobservância das condições pessoais dos pacientes ou ofensa ao princípio da homogeneidade.

A ação penal baseia-se em conteúdo investigativo do Inquérito Policial nº 1011750-10.2022.8.11.0040 – Pje (autos de IP nº 97.4.2020.24151 - 935/2020), instaurado na data de 11 de agosto de 2020 pela Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, denominado XEQUE-MATE, para a apuração e esclarecimento de crimes de roubo de defensivos agrícolas, associação criminosa e lavagem de capitais na Região de Sorriso, que implicou no cumprimento de medidas judiciais de busca e apreensão domiciliar e a prisão preventiva também dos pacientes.

Apesar de os impetrantes defenderem que os pacientes não ostentam periculosidade ou risco para a ordem pública e/ou conveniência da instrução criminal, as investigações demonstram que os mesmos integravam um grupo dedicado à prática do crime de lavagem de capitais oriundos do crime de receptação qualificada na região de Sinop e Sorriso/MT, voltada para a aquisição, transporte, armazenamento e comercialização de agrotóxicos de maneira ilegal, operando, também, na receptação de produtos oriundos de crimes contra o patrimônio, notadamente grãos (soja) e extorsão de valores.

Dessa forma, em alinhamento ao entendimento jurisprudencial desta Câmara, tem-se que a decretação da prisão preventiva é possível, independentemente da eventual pena definitiva e regime a ser fixado, desde que presentes os requisitos dispostos no artigo 313 em conjunto com o artigo 312 do Código de Processo Penal, como no caso concreto.

A propósito, a prisão preventiva apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e o próprio processo. Logo, o princípio da homogeneidade só deve ser aplicado quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não se aplica na hipótese.

Nesse sentido, é o entendimento desta Segunda Câmara Criminal,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORA – NECESSIDADE DA MEDIDA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPERTINÊNCIA – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IRRELEVÂNCIA – DISTINÇÃO ENTRE OS PROPÓSITOS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO PENA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.[...] Meras conjecturas acerca do regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação não têm o condão de elidir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar e é aplicada e mantida enquanto persistir o periculum libertatis, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime.
(N.U 1024603-74.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023) (destaquei)

“[...]Discussões referentes à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não comportam amparo em sede de habeas corpus, pois não cabe ao impetrante presumir o regime de cumprimento da pena, que será fixado quando do julgamento da ação penal. [...]”
(N.U 1023421-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023) (destaquei)

Ademais, a pena para o crime de associação criminosa é de 01 (um) a 3 (três) anos, aumentada até a metade quando for armada, como é o caso. Já a pena para o delito receptação qualificada é de 03 (três) a 8 (oito) anos, ao passo que a pena para o crime de lavagem da capitais é de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa, podendo ser aumentada de um a dois terços, se cometido de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa.

Portanto, por qualquer ótica que se analise a questão, não se pode concluir pela violação ao princípio da homogeneidade. Como se verifica, as penas máximas em abstrato ultrapassam quatro anos de reclusão a que alude o art. 313, I, do CPP.

Por derradeiro, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Assim, ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do writ.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
, mas com recomendação de desmembramento do feito em relação ao
acusado Ângelo Henrique Markoski da Cunha, que até o momento não foi citado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023